Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito, não se exigindo características específicas do documento, mas apenas início de prova documental que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e que traduza obrigação certa e líquida.
3. Inexistindo controvérsia quanto à prestação dos serviços educacionais consistentes em disciplinas efetivamente cursadas e quanto ao inadimplemento relativo a esses mesmos serviços, julga-se procedente a pretensão de cobrança deduzida em ação monitória.
4. Recurso desprovido.